Tribunal: TJDFT
Processo: 0717162-34.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717162-34.2019.8.07.0000 RECORRENTE: GUALTER TAVARES NETO RECORRIDO: AS INCORPORADORA LTDA - EPP, TONI CUTOLO OBRA E OBJETO LTDA - ME, RODRIGO MADEIRA NAZARIO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DIES A QUO PARA CONTAGEM DOS JUROS DE MORA. MATÉRIAS NÃO CONHECIDAS. QUESTÕES PRECLUSAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Não se aplica o efeito substitutivo da sentença pelo contrato na hipótese dos autos, porquanto o contrato celebrado entre as partes não foi rescindido, subsistindo todas as obrigações dele emergentes que não foram alteradas pela sentença exequenda. 2. As cláusulas contratuais relativas ao descumprimento de obrigações são plenamente válidas e eficazes – juros compensatórios, juros de mora e multa contratual, sendo certo que a sua cobrança simultânea não induz ao alegado anatocismo, dada a diferença de seus objetos. 3. As teses do dies a quo para a contagem dos juros de mora e o excesso de execução não comportam conhecimento, uma vez que o agravante pretende rediscutir questões não apreciadas pelo ato resistido, além de estarem acobertadas pelo manto da preclusão. 4. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 525, inciso I, §5o, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de excesso de execução decorrente da cobrança cumulada e indevida de juros. Subsidiariamente, requer que os juros de mora sejam cobrados a partir do trânsito em julgado da sentença; b) artigo 509 do Código de Processo Civil, aduzindo a necessidade de liquidação de sentença para apuração do abatimento no preço em razão da existência de vícios de construção. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 509 e 525, inciso I, §5o, ambos do Código de Processo Civil, uma vez que tais dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que “Para que se configure o prequestionamento da matéria, ainda que implícito, há que se extrair do acórdão recorrido pronunciamento sobre as teses jurídicas em torno dos dispositivos legais tidos como violados, a fim de que se possa, na instância especial, abrir discussão sobre determinada questão de direito, definindo-se, por conseguinte, a correta interpretação da legislação federal (Súm. 211/STJ).” (AgInt no AREsp 1575006/MG, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 17/3/2020). Ainda que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e do contrato firmado. Desse modo, a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010